Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-09.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELACÃO – Servidor Municipal de Itapecerica da Serra – Pretendido o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atividade Técnica, ora instituída pela Lei Municipal no 2112/10 – Direito reconhecido pela Justiça Trabalhista, limitada a execução à data de alteração do regime celetista para o estatutário, identificando a perda salarial decorrente da supressão da gratificação, com seus

Ementa:
APELACÃO – Servidor Municipal de Itapecerica da Serra – Pretendido o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atividade Técnica, ora instituída pela Lei Municipal no 2112/10 – Direito reconhecido pela Justiça Trabalhista, limitada a execução à data de alteração do regime celetista para o estatutário, identificando a perda salarial decorrente da supressão da gratificação, com seus reflexos (LCM no 31/2015) – Revogação do benefício pela Lei Municipal no 2.146/10 – Suspensão administrativa da gratificação que não pode gerar irredutibilidade nominal dos vencimentos, sob pena de ofensa ao art. 37, VX da CF – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Direito, no entanto, à irredutibilidade de vencimentos, com observância de que a perda apurada deve ser integrada aos vencimentos, na qualidade de vantagem pessoal, a ser absorvida pelos reajustes salariais subsequentes, tudo na forma da jurisprudência do STF.
Precedentes deste E. Tribunal.
Recurso parcialmente provido.